Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000819-39.2020
AGRAVANTES: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS
AGRAVADA: JOCELIA BILIERI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE LIMINARMENTE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL À CONSUMIDORA NO VALOR DE ATÉ R$1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR EM SEGUNDO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1016559- 65.2019.8.11.0002, liminarmente inverteu o ônus da prova e determinou que as construtoras litigantes arquem com o pagamento do aluguel de imóvel e demais acessórios oriundos da locação à consumidora no valor de até R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Em breve síntese, as agravantes alegam que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em primeiro grau. Sustentam que as unidades autônomas foram entregues entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e normas vigentes à época.
Defendem que as unidades autônomas não apresentam mais as características originais, pois foram ampliadas à revelia dos recorrentes e órgãos competentes, construindo edificações sobre as tubulações e caixas coletoras de água, fato que ocasionou os vícios de construção apontados na exordial.
Aduzem que a imposição do pagamento de alugueres mensais é medida irreversível que lhes trará prejuízo financeiro considerável. Arguem acerca da impossibilidade da inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência técnica do consumidor.
Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo ou a apresentação de laudo pericial nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR